Tribunal: CARF
Processo: 11080.730082/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730082/2016-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.265 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Assunto
SUSPENSÃO CRÉDITO
Recorrente
BUNGE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração para aplicação da multa descrita no § 17 do artigo
74 da Lei 9.430/96.
1.2. Narra o auto de infração que a Recorrente apresentou DCOMPs que não
foram homologadas pela fiscalização.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que narra que:
1.3.1. Apresentou Pedidos de Ressarcimento de COFINS não cumulativas relativa
ao segundo trimestre de 2010, no PAF 13971.902472/2015-58, nos termos dos artigos 56-A e
56-B;
1.3.2. Os pedidos foram parcialmente deferidos pela fiscalização de piso;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730082/2016-60
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.265 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730082/2016-60

1.3.3. “Como consequência, as compensações realizadas com aqueles créditos não
foram homologadas, entendendo o Sr. AFRFB que a ora Impugnante deveria ser penalizada com
multas de 50% dos valores dos créditos que foram objeto das declarações de compensação”.
1.4. Face ao antedito, a Recorrente argumenta/pleiteia:
1.4.1. Suspensão do presente processo até o deslinde do PAF que trata do crédito
que titulariza;
1.4.2. Irretroatividade da infração criada em 2015 para declarações de
compensação apresentadas em 2012;
1.4.3. Retroatividade de norma benigna que extirpou a sanção em causa do
ordenamento jurídico;
1.4.4. Inconstitucionalidade da Multa;
1.4.5. Caráter confiscatório da multa.
1.5. A DRJ de São Paulo, julgou improcedentes os argumentos lançados pela
Recorrente, pois:
1.5.1. A compensação foi considerada não homologada pela DRF e
posteriormente pela mesma DRJ;
1.5.2. Não houve revogação ou criação de nova multa posteriormente ao pedido
de compensação, porém apenas foram condensados em um único dispositivo base de cálculo e
alíquota da sanção em questão;
1.5.3. O julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
questões de constitucionalidade.
1.6. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em sede de Impugnação.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Narra a fiscalização que a Recorrente pleiteou no processo administrativo
13971.902472/2015-58 créditos que acredita(va) fazer jus. Todavia, o pedido de crédito foi
indeferido por Despacho Decisório acompanhado de Informação Fiscal, fato que levou a
lavratura do auto de infração em análise nos termos do § 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96.
2.2. No processo 13971.902472/2015-58:
A autoridade fiscal informou que em ação fiscal da qual resultaram os lançamentos
efetuados
em
Autos
de
Infração
nos
processos
13971.723730/2014-51
e
13971.720616/2015-50, restou constatado que nos meses de abril e junho de 2010 não
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.265 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730082/2016-60

havia créditos vinculados às vendas não-tributadas no mercado interno, apesar de deixar
consignado que havia créditos presumidos ou vinculados à exportação passíveis de
ressarcimento (e-fls. 161/162).
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou a nulidade do despacho
decisório por cerceamento do direito de defesa, a ausência de fundamentação legal da
multa de mora aplicada nos débitos não compensados e, no mérito, a aplicação da
verdade material no sentido de que a divergência no preenchimento do tipo de
crédito não pode ser fundamentação para glosa de crédito reconhecido pela
autoridade fiscal no relatório fiscal, que o preenchimento do tipo ocorreu em razão
de o programa PER não prever o tipo exato a que a recorrente possuía direito ao
ressarcimento, que os créditos pleiteados possuíam fundamento nos artigos 56-A e
56-B da Lei no 12.350/2010.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, nos termos da seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010, 01/06/2010 a 30/06/2010
NÃO HOMOLOGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A inexistência de manifestação da contribuinte antes da edição do despacho decisório
que indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou a compensação por ela
efetuada não constitui cerceamento do direito de defesa.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
Constatado que não existem os créditos objeto do pedido de ressarcimento, correto seu
indeferimento e a não homologação das compensações a ele vinculadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, reiterando as razões aduzidas
em manifestação de inconformidade.
Na sessão de 19/06/2018, esta turma converteu o julgamento em diligência, mediante a
Resolução no 3302-000.765, para que a autoridade fiscal informasse:
1. O montante passível de ressarcimento dos valores originalmente solicitados de
créditos presumidos de R$ 19.657.932,04 e R$ 4.790.327,36, observando-se as
autuações nos processos anteriormente mencionados, cuja planilha de junho/2010
indicou a existência de saldo credor de créditos presumidos de abril de 2010 no
montante de R$ 1.872.732,68 e de junho de 2010, no montante de 2.591.926,05;
2. Se existem outros pedidos de ressarcimento de Cofins para o segundo trimestre de
2010. Em caso afirmativo, informar se há duplicidade de pedidos, juntando
documentação probatória.
Em cumprimento da diligência, a autoridade fiscal informou que o valor do crédito
disponível para ressarcimento de Cofins era de R$ 17.127.956,51 para abril/2010 e
2.591.926,05, para junho/2010 e que não havia outros pedidos de ressarcimento para o
mesmo período.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.265 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730082/2016-60

Por seu turno, a recorrente aquiesceu as conclusões da autoridade fiscal.
2.3. Após o retorno do processo ao CARF a Segunda Turma da Terceira Câmara
desta Seção proferiu o Acórdão 3302-006.475 (cujo o relatório encontra-se acima citado) que,
por unanimidade, deu “provimento parcial ao recurso voluntário afastando o fundamento do
indeferimento do pedido de ressarcimento e para retornar os autos à unidade de origem para
que seja proferido novo despacho decisório relativo ao pedido de ressarcimento de créditos
presumidos com fulcro nos artigos 56-A e 56-B da Lei no 12.350/2010”. Isto porque:
Embora, tenha reconhecido na Informação Fiscal (e-fl. 162, item 7) a existência de
saldos de créditos de outra natureza (créditos presumidos ou de exportação) passíveis de
ressarcimento, a fiscalização adotou como premissa a vinculação da natureza do direito
creditório ao tipo de crédito solicitado no PER, vinculando a análise a este tipo de
crédito solicitado, entendendo pela impossibilidade de considerar outros tipos de crédito
que não o informado no PER.
Por sua vez, a recorrente informa na peça recursal que utilizou o tipo de crédito
vinculado ao mercado interno por ser o único tipo disponível no programa PERDCOMP
que atendia ao ressarcimento que considerava devido, salientando que a própria
fiscalização analisara materialmente os referidos créditos e que estariam fundamentados
nos artigos 56-A e 56-B da Lei no 12.350/2010, o que daria suporte legal ao
ressarcimento de créditos presumidos vinculados a receitas auferidas no mercado
interno.
Entendo que a recorrente possui razão em suas alegações. Constata-se no PER, e-fl. 86,
que os créditos requeridos são no valor de R$ 19.657.932,04 para abril de 2010 e R$
4.790.327,36 para junho de 2010, os quais correspondem aos créditos presumidos das
atividades agroindustriais, informados no Dacon, e-fls. 61 e 81, que foram considerados
no Dacon como não passíveis de ressarcimento.
Assim, em princípio, entendo que os créditos materialmente solicitados em
ressarcimento não foram os créditos básicos vinculados ao mercado interno, mas sim
créditos presumidos vinculados tanto a receitas não tributadas no mercado interno,
quanto a receitas tributadas no mercado interno quanto a receitas de exportação, já que,
aparentemente, o Dacon não discrimina a utilização destes créditos presumidos por tipo
de receita vinculada, como faz com os créditos básicos do mercado interno e de
importação (e-fls. 60 e 80).
Em relação a tais créditos, a fiscalização reconheceu existir créditos presumidos
passíveis de ressarcimento, o que entendo prevalecer, em razão do princípio da verdade
material, sobre eventual preenchimento incorreto da natureza do tipo de crédito. Não se
trata aqui de conceder créditos não solicitados pela recorrente, com o que concorda este
relator, mas de definir a natureza do crédito solicitado em função da materialidade
informada no Dacon e dos documentos fiscais e contábeis que suportam referidos
créditos e não simplesmente pelo preenchimento do tipo no PER, o qual pode,
eventualmente, estar equivocado.
Ademais, a autoridade fiscal pode remanejar de ofício o tipo de crédito a ser tratado,
como inclusive o fez nas planilhas que fundamentaram o despacho (e-fls. 160/161),
acertando o SCC - Sistema de Controle de Créditos, se for o caso, para futuro controle.
No caso, o valor solicitado pela recorrente corresponde à linha 14 do campo "Crédito de
Aquisição no Mercado Interno - Presumido - Atividades Agroindustriais" da ficha 24
(e-fl. 81), sendo R$ 19.657.932,04 referentes a abril/2010 e R$ 4,790.327,26 referentes
a junho/2010.
Assim, os saldos de R$ R$ 19.657.932,04 referentes a abril/2010 e R$ 4,790.327,26
referentes a junho/2010 devem ser imputados, primeiramente, aos créditos vinculados às
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.265 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730082/2016-60

receitas de exportação, em seguida, às receitas não tributadas no mercado interno e, em
seguida, às receitas tributadas no mercado interno.
Portanto, o fundamento formal de erro no preenchimento do tipo de crédito no PER
deve ser afastado, uma vez que restou provado que os créditos efetivamente solicitados
em ressarcimento corresponderam a créditos presumidos vinculados, em grande parte, a
receitas de exportação, conforme valores da coluna "de exportação" da linha 29 da ficha
16A (e-fls. 55 e 76).
Ressalta-se que não é possível a alocação de outros créditos informados em outras
linhas do Dacon no referido pedido, ainda que passíveis de ressarcimento, uma vez que,
materialmente, tais créditos não fizeram parte deste PER.
Ocorre que os autos, então, foram baixados em diligência, para que, afastado o
fundamento formal de erro de preenchimento do tipo de crédito no PER, a autoridade
fiscal identificasse os montantes dos referidos créditos. Em resposta, a autoridade
fiscal reconheceu como passíveis de ressarcimento os saldos de R$ 17.127.956,51
para abril/2010 e R$ 2.591.926,05, para junho/2010, conforme relatório de
diligência fiscal de e-fl. 295.
Todavia, o valor relativo a abril/2010 está equivocado, pois no relatório fiscal do
processo 13971.720616/2015-50 (Auto de Infração) de e-fls. 195/234, consta que dos
valores de R$ 17.127.956,51, R$ 8.371.538,68 foram remanejados de ofício para
descontar saldos devedores em aberto do próprio mês de abril/2010 (e-fl. 230) e R$
6.883.685,15, remanejados de ofício para descontar saldos devedores em aberto do mês
de maio/2010 (e-fl. 231), restando, ao final do segundo trimestre de 2010, o saldo de
créditos presumidos de R$ 1.872.732,68 relativo a abril/2010 e R$ 2.591.926,05,
relativos a junho/2010. Tais saldos podem ser imputados às receitas de exportação, em
razão dos montantes apurados na linha 29 da ficha 16A dos Dacons.
Assim, em princípio, tais valores poderiam ser reconhecidos como passíveis de
ressarcimento. Porém, toda esta análise comportaria um novo despacho decisório e um
novo trâmite administrativo, uma vez que a matéria em litígio restringia-se ao
indeferimento do pedido de ressarcimento por erro de preenchimento do tipo de crédito
no PER, não tendo havido, em sede despacho decisório, qualquer apreciação da matéria
de direito relativo ao pedido de ressarcimento de créditos presumidos com fulcro nos
artigos 56-A e 56-B da Lei no 12.350/2010.
A adoção do resultado da diligência configuraria supressão da competência originária
para análise do pedido de ressarcimento e da primeira instância julgadora, quanto a seu
eventual indeferimento.
Diante do exposto, voto para rejeitar as preliminares e, no mérito, para dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para retornar os autos à unidade de origem para que seja
proferido novo despacho decisório relativo ao pedido de ressarcimento de créditos
presumidos com fulcro nos artigos 56-A e 56-B da Lei no 12.350/2010.
2.4. Como se nota do excerto acima, a Recorrente apontou de forma incorreta o
fundamento legal em seu pedido de ressarcimento – segundo alega, por inexistir campo
específico para tanto no programa PER/DCOMP. O Acórdão citado reconheceu o argumento da
Recorrente e mais, observou a possível existência de crédito no período pleiteado, não fixando o
montante por entender que, caso o fizesse, culminaria em supressão de instância.
2.5. Ora, a multa em questão é de “de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada ao débito objeto de declaração de
compensação não homologada”, não há, no momento deste julgamento acerca do valor do débito
– a bem da verdade sequer há certeza sobre a existência do débito. Assim, resta claro que é de
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.265 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730082/2016-60

todo precipitado qualquer juízo acerca do quantum e até mesmo da incidência da multa em
questão sendo imperiosa a suspensão do feito até o julgamento definitivo do processo
administrativo 13971.902472/2015-58, como, aliás, permite o § 18 do artigo 74 da Lei 9.430/96:
Art. 74 (...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
2.6. É claro que a norma em referência dispõe acerca da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e não do processo – a indicar a possibilidade de julgamento.
Entretanto, de forma mais clara a Lex Adjetiva Cível, aplicada de forma supletiva, permite,
expressamente, a suspensão do processo quando a decisão de mérito “depender do julgamento de
outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua
o objeto principal de outro processo pendente” (artigo 313, inciso V alínea ‘a’), justamente o
caso dos autos.
3. Pelo exposto, voto por suspender o presente processo até o julgamento
definitivo do processo administrativo 13971.902472/2015-58, retornando o processo a este
relator com cópia da decisão final deste.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Narra a fiscalização que a Recorrente pleiteou no processo administrativo
13971.902472/2015-58 créditos que acredita(va) fazer jus. Todavia, o pedido de crédito foi
indeferido por Despacho Decisório acompanhado de Informação Fiscal, fato que levou a
lavratura do auto de infração em análise nos termos do § 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96.
2.2. No processo 13971.902472/2015-58:
A autoridade fiscal informou que em ação fiscal da qual resultaram os lançamentos
efetuados
em
Autos
de
Infração
nos
processos
13971.723730/2014-51
e
13971.720616/2015-50, restou constatado que nos meses de abril e junho de 2010 não
havia créditos vinculados às vendas não-tributadas no mercado interno, apesar de deixar
consignado que havia créditos presumidos ou vinculados à exportação passíveis de
ressarcimento (e-fls. 161/162).
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou a nulidade do despacho
decisório por cerceamento do direito de defesa, a ausência de fundamentação legal da
multa de mora aplicada nos débitos não compensados e, no mérito, a aplicação da
verdade material no sentido de que a divergência no preenchimento do tipo de
crédito não pode ser fundamentação para glosa de crédito reconhecido pela
autoridade fiscal no relatório fiscal, que o preenchimento do tipo ocorreu em razão
de o programa PER não prever o tipo exato a que a recorrente possuía direito ao
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.265 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730082/2016-60

ressarcimento, que os créditos pleiteados possuíam fundamento nos artigos 56-A e
56-B da Lei no 12.350/2010.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, nos termos da seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010, 01/06/2010 a 30/06/2010
NÃO HOMOLOGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A inexistência de manifestação da contribuinte antes da edição do despacho decisório
que indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou a compensação por ela
efetuada não constitui cerceamento do direito de defesa.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
Constatado que não existem os créditos objeto do pedido de ressarcimento, correto seu
indeferimento e a não homologação das compensações a ele vinculadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, reiterando as razões aduzidas
em manifestação de inconformidade.
Na sessão de 19/06/2018, esta turma converteu o julgamento em diligência, mediante a
Resolução no 3302-000.765, para que a autoridade fiscal informasse:
1. O montante passível de ressarcimento dos valores originalmente solicitados de
créditos presumidos de R$ 19.657.932,04 e R$ 4.790.327,36, observando-se as
autuações nos processos anteriormente mencionados, cuja planilha de junho/2010
indicou a existência de saldo credor de créditos presumidos de abril de 2010 no
montante de R$ 1.872.732,68 e de junho de 2010, no montante de 2.591.926,05;
2. Se existem outros pedidos de ressarcimento de Cofins para o segundo trimestre de
2010. Em caso afirmativo, informar se há duplicidade de pedidos, juntando
documentação probatória.
Em cumprimento da diligência, a autoridade fiscal informou que o valor do crédito
disponível para ressarcimento de Cofins era de R$ 17.127.956,51 para abril/2010 e
2.591.926,05, para junho/2010 e que não havia outros pedidos de ressarcimento para o
mesmo período.
Por seu turno, a recorrente aquiesceu as conclusões da autoridade fiscal.
2.3. Após o retorno do processo ao CARF a Segunda Turma da Terceira Câmara
desta Seção proferiu o Acórdão 3302-006.475 (cujo o relatório encontra-se acima citado) que,
por unanimidade, deu “provimento parcial ao recurso voluntário afastando o fundamento do
indeferimento do pedido de ressarcimento e para retornar os autos à unidade de origem para
que seja proferido novo despacho decisório relativo ao pedido de ressarcimento de créditos
presumidos com fulcro nos artigos 56-A e 56-B da Lei no 12.350/2010”. Isto porque:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.265 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730082/2016-60

Embora, tenha reconhecido na Informação Fiscal (e-fl. 162, item 7) a existência de
saldos de créditos de outra natureza (créditos presumidos ou de exportação) passíveis de
ressarcimento, a fiscalização adotou como premissa a vinculação da natureza do direito
creditório ao tipo de crédito solicitado no PER, vinculando a análise a este tipo de
crédito solicitado, entendendo pela impossibilidade de considerar outros tipos de crédito
que não o informado no PER.
Por sua vez, a recorrente informa na peça recursal que utilizou o tipo de crédito
vinculado ao mercado interno por ser o único tipo disponível no programa PERDCOMP
que atendia ao ressarcimento que considerava devido, salientando que a própria
fiscalização analisara materialmente os referidos créditos e que estariam fundamentados
nos artigos 56-A e 56-B da Lei no 12.350/2010, o que daria suporte legal ao
ressarcimento de créditos presumidos vinculados a receitas auferidas no mercado
interno.
Entendo que a recorrente possui razão em suas alegações. Constata-se no PER, e-fl. 86,
que os créditos requeridos são no valor de R$ 19.657.932,04 para abril de 2010 e R$
4.790.327,36 para junho de 2010, os quais correspondem aos créditos presumidos das
atividades agroindustriais, informados no Dacon, e-fls. 61 e 81, que foram considerados
no Dacon como não passíveis de ressarcimento.
Assim, em princípio, entendo que os créditos materialmente solicitados em
ressarcimento não foram os créditos básicos vinculados ao mercado interno, mas sim
créditos presumidos vinculados tanto a receitas não tributadas no mercado interno,
quanto a receitas tributadas no mercado interno quanto a receitas de exportação, já que,
aparentemente, o Dacon não discrimina a utilização destes créditos presumidos por tipo
de receita vinculada, como faz com os créditos básicos do mercado interno e de
importação (e-fls. 60 e 80).
Em relação a tais créditos, a fiscalização reconheceu existir créditos presumidos
passíveis de ressarcimento, o que entendo prevalecer, em razão do princípio da verdade
material, sobre eventual preenchimento incorreto da natureza do tipo de crédito. Não se
trata aqui de conceder créditos não solicitados pela recorrente, com o que concorda este
relator, mas de definir a natureza do crédito solicitado em função da materialidade
informada no Dacon e dos documentos fiscais e contábeis que suportam referidos
créditos e não simplesmente pelo preenchimento do tipo no PER, o qual pode,
eventualmente, estar equivocado.
Ademais, a autoridade fiscal pode remanejar de ofício o tipo de crédito a ser tratado,
como inclusive o fez nas planilhas que fundamentaram o despacho (e-fls. 160/161),
acertando o SCC - Sistema de Controle de Créditos, se for o caso, para futuro controle.
No caso, o valor solicitado pela recorrente corresponde à linha 14 do campo "Crédito de
Aquisição no Mercado Interno - Presumido - Atividades Agroindustriais" da ficha 24
(e-fl. 81), sendo R$ 19.657.932,04 referentes a abril/2010 e R$ 4,790.327,26 referentes
a junho/2010.
Assim, os saldos de R$ R$ 19.657.932,04 referentes a abril/2010 e R$ 4,790.327,26
referentes a junho/2010 devem ser imputados, primeiramente, aos créditos vinculados às
receitas de exportação, em seguida, às receitas não tributadas no mercado interno e, em
seguida, às receitas tributadas no mercado interno.
Portanto, o fundamento formal de erro no preenchimento do tipo de crédito no PER
deve ser afastado, uma vez que restou provado que os créditos efetivamente solicitados
em ressarcimento corresponderam a créditos presumidos vinculados, em grande parte, a
receitas de exportação, conforme valores da coluna "de exportação" da linha 29 da ficha
16A (e-fls. 55 e 76).
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.265 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730082/2016-60

Ressalta-se que não é possível a alocação de outros créditos informados em outras
linhas do Dacon no referido pedido, ainda que passíveis de ressarcimento, uma vez que,
materialmente, tais créditos não fizeram parte deste PER.
Ocorre que os autos, então, foram baixados em diligência, para que, afastado o
fundamento formal de erro de preenchimento do tipo de crédito no PER, a autoridade
fiscal identificasse os montantes dos referidos créditos. Em resposta, a autoridade
fiscal reconheceu como passíveis de ressarcimento os saldos de R$ 17.127.956,51
para abril/2010 e R$ 2.591.926,05, para junho/2010, conforme relatório de
diligência fiscal de e-fl. 295.
Todavia, o valor relativo a abril/2010 está equivocado, pois no relatório fiscal do
processo 13971.720616/2015-50 (Auto de Infração) de e-fls. 195/234, consta que dos
valores de R$ 17.127.956,51, R$ 8.371.538,68 foram remanejados de ofício para
descontar saldos devedores em aberto do próprio mês de abril/2010 (e-fl. 230) e R$
6.883.685,15, remanejados de ofício para descontar saldos devedores em aberto do mês
de maio/2010 (e-fl. 231), restando, ao final do segundo trimestre de 2010, o saldo de
créditos presumidos de R$ 1.872.732,68 relativo a abril/2010 e R$ 2.591.926,05,
relativos a junho/2010. Tais saldos podem ser imputados às receitas de exportação, em
razão dos montantes apurados na linha 29 da ficha 16A dos Dacons.
Assim, em princípio, tais valores poderiam ser reconhecidos como passíveis de
ressarcimento. Porém, toda esta análise comportaria um novo despacho decisório e um
novo trâmite administrativo, uma vez que a matéria em litígio restringia-se ao
indeferimento do pedido de ressarcimento por erro de preenchimento do tipo de crédito
no PER, não tendo havido, em sede despacho decisório, qualquer apreciação da matéria
de direito relativo ao pedido de ressarcimento de créditos presumidos com fulcro nos
artigos 56-A e 56-B da Lei no 12.350/2010.
A adoção do resultado da diligência configuraria supressão da competência originária
para análise do pedido de ressarcimento e da primeira instância julgadora, quanto a seu
eventual indeferimento.
Diante do exposto, voto para rejeitar as preliminares e, no mérito, para dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para retornar os autos à unidade de origem para que seja
proferido novo despacho decisório relativo ao pedido de ressarcimento de créditos
presumidos com fulcro nos artigos 56-A e 56-B da Lei no 12.350/2010.
2.4. Como se nota do excerto acima, a Recorrente apontou de forma incorreta o
fundamento legal em seu pedido de ressarcimento – segundo alega, por inexistir campo
específico para tanto no programa PER/DCOMP. O Acórdão citado reconheceu o argumento da
Recorrente e mais, observou a possível existência de crédito no período pleiteado, não fixando o
montante por entender que, caso o fizesse, culminaria em supressão de instância.
2.5. Ora, a multa em questão é de “de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada ao débito objeto de declaração de
compensação não homologada”, não há, no momento deste julgamento acerca do valor do débito
– a bem da verdade sequer há certeza sobre a existência do débito. Assim, resta claro que é de
todo precipitado qualquer juízo acerca do quantum e até mesmo da incidência da multa em
questão sendo imperiosa a suspensão do feito até o julgamento definitivo do processo
administrativo 13971.902472/2015-58, como, aliás, permite o § 18 do artigo 74 da Lei 9.430/96:
Art. 74 (...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.265 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730082/2016-60

trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
2.6. É claro que a norma em referência dispõe acerca da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e não do processo – a indicar a possibilidade de julgamento.
Entretanto, de forma mais clara a Lex Adjetiva Cível, aplicada de forma supletiva, permite,
expressamente, a suspensão do processo quando a decisão de mérito “depender do julgamento de
outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua
o objeto principal de outro processo pendente” (artigo 313, inciso V alínea ‘a’), justamente o
caso dos autos.
3. Pelo exposto, voto por suspender o presente processo até o julgamento
definitivo do processo administrativo 13971.902472/2015-58, retornando o processo a este
relator com cópia da decisão final deste.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Narra a fiscalização que a Recorrente pleiteou no processo administrativo
13971.902472/2015-58 créditos que acredita(va) fazer jus. Todavia, o pedido de crédito foi
indeferido por Despacho Decisório acompanhado de Informação Fiscal, fato que levou a
lavratura do auto de infração em análise nos termos do § 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96.
2.2. No processo 13971.902472/2015-58:
A autoridade fiscal informou que em ação fiscal da qual resultaram os lançamentos
efetuados
em
Autos
de
Infração
nos
processos
13971.723730/2014-51
e
13971.720616/2015-50, restou constatado que nos meses de abril e junho de 2010 não
havia créditos vinculados às vendas não-tributadas no mercado interno, apesar de deixar
consignado que havia créditos presumidos ou vinculados à exportação passíveis de
ressarcimento (e-fls. 161/162).
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou a nulidade do despacho
decisório por cerceamento do direito de defesa, a ausência de fundamentação legal da
multa de mora aplicada nos débitos não compensados e, no mérito, a aplicação da
verdade material no sentido de que a divergência no preenchimento do tipo de
crédito não pode ser fundamentação para glosa de crédito reconhecido pela
autoridade fiscal no relatório fiscal, que o preenchimento do tipo ocorreu em razão
de o programa PER não prever o tipo exato a que a recorrente possuía direito ao
ressarcimento, que os créditos pleiteados possuíam fundamento nos artigos 56-A e
56-B da Lei no 12.350/2010.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, nos termos da seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.265 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730082/2016-60

Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010, 01/06/2010 a 30/06/2010
NÃO HOMOLOGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A inexistência de manifestação da contribuinte antes da edição do despacho decisório
que indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou a compensação por ela
efetuada não constitui cerceamento do direito de defesa.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
Constatado que não existem os créditos objeto do pedido de ressarcimento, correto seu
indeferimento e a não homologação das compensações a ele vinculadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, reiterando as razões aduzidas
em manifestação de inconformidade.
Na sessão de 19/06/2018, esta turma converteu o julgamento em diligência, mediante a
Resolução no 3302-000.765, para que a autoridade fiscal informasse:
1. O montante passível de ressarcimento dos valores originalmente solicitados de
créditos presumidos de R$ 19.657.932,04 e R$ 4.790.327,36, observando-se as
autuações nos processos anteriormente mencionados, cuja planilha de junho/2010
indicou a existência de saldo credor de créditos presumidos de abril de 2010 no
montante de R$ 1.872.732,68 e de junho de 2010, no montante de 2.591.926,05;
2. Se existem outros pedidos de ressarcimento de Cofins para o segundo trimestre de
2010. Em caso afirmativo, informar se há duplicidade de pedidos, juntando
documentação probatória.
Em cumprimento da diligência, a autoridade fiscal informou que o valor do crédito
disponível para ressarcimento de Cofins era de R$ 17.127.956,51 para abril/2010 e
2.591.926,05, para junho/2010 e que não havia outros pedidos de ressarcimento para o
mesmo período.
Por seu turno, a recorrente aquiesceu as conclusões da autoridade fiscal.
2.3. Após o retorno do processo ao CARF a Segunda Turma da Terceira Câmara
desta Seção proferiu o Acórdão 3302-006.475 (cujo o relatório encontra-se acima citado) que,
por unanimidade, deu “provimento parcial ao recurso voluntário afastando o fundamento do
indeferimento do pedido de ressarcimento e para retornar os autos à unidade de origem para
que seja proferido novo despacho decisório relativo ao pedido de ressarcimento de créditos
presumidos com fulcro nos artigos 56-A e 56-B da Lei no 12.350/2010”. Isto porque:
Embora, tenha reconhecido na Informação Fiscal (e-fl. 162, item 7) a existência de
saldos de créditos de outra natureza (créditos presumidos ou de exportação) passíveis de
ressarcimento, a fiscalização adotou como premissa a vinculação da natureza do direito
creditório ao tipo de crédito solicitado no PER, vinculando a análise a este tipo de
crédito solicitado, entendendo pela impossibilidade de considerar outros tipos de crédito
que não o informado no PER.
Por sua vez, a recorrente informa na peça recursal que utilizou o tipo de crédito
vinculado ao mercado interno por ser o único tipo disponível no programa PERDCOMP
que atendia ao ressarcimento que considerava devido, salientando que a própria
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.265 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730082/2016-60

fiscalização analisara materialmente os referidos créditos e que estariam fundamentados
nos artigos 56-A e 56-B da Lei no 12.350/2010, o que daria suporte legal ao
ressarcimento de créditos presumidos vinculados a receitas auferidas no mercado
interno.
Entendo que a recorrente possui razão em suas alegações. Constata-se no PER, e-fl. 86,
que os créditos requeridos são no valor de R$ 19.657.932,04 para abril de 2010 e R$
4.790.327,36 para junho de 2010, os quais correspondem aos créditos presumidos das
atividades agroindustriais, informados no Dacon, e-fls. 61 e 81, que foram considerados
no Dacon como não passíveis de ressarcimento.
Assim, em princípio, entendo que os créditos materialmente solicitados em
ressarcimento não foram os créditos básicos vinculados ao mercado interno, mas sim
créditos presumidos vinculados tanto a receitas não tributadas no mercado interno,
quanto a receitas tributadas no mercado interno quanto a receitas de exportação, já que,
aparentemente, o Dacon não discrimina a utilização destes créditos presumidos por tipo
de receita vinculada, como faz com os créditos básicos do mercado interno e de
importação (e-fls. 60 e 80).
Em relação a tais créditos, a fiscalização reconheceu existir créditos presumidos
passíveis de ressarcimento, o que entendo prevalecer, em razão do princípio da verdade
material, sobre eventual preenchimento incorreto da natureza do tipo de crédito. Não se
trata aqui de conceder créditos não solicitados pela recorrente, com o que concorda este
relator, mas de definir a natureza do crédito solicitado em função da materialidade
informada no Dacon e dos documentos fiscais e contábeis que suportam referidos
créditos e não simplesmente pelo preenchimento do tipo no PER, o qual pode,
eventualmente, estar equivocado.
Ademais, a autoridade fiscal pode remanejar de ofício o tipo de crédito a ser tratado,
como inclusive o fez nas planilhas que fundamentaram o despacho (e-fls. 160/161),
acertando o SCC - Sistema de Controle de Créditos, se for o caso, para futuro controle.
No caso, o valor solicitado pela recorrente corresponde à linha 14 do campo "Crédito de
Aquisição no Mercado Interno - Presumido - Atividades Agroindustriais" da ficha 24
(e-fl. 81), sendo R$ 19.657.932,04 referentes a abril/2010 e R$ 4,790.327,26 referentes
a junho/2010.
Assim, os saldos de R$ R$ 19.657.932,04 referentes a abril/2010 e R$ 4,790.327,26
referentes a junho/2010 devem ser imputados, primeiramente, aos créditos vinculados às
receitas de exportação, em seguida, às receitas não tributadas no mercado interno e, em
seguida, às receitas tributadas no mercado interno.
Portanto, o fundamento formal de erro no preenchimento do tipo de crédito no PER
deve ser afastado, uma vez que restou provado que os créditos efetivamente solicitados
em ressarcimento corresponderam a créditos presumidos vinculados, em grande parte, a
receitas de exportação, conforme valores da coluna "de exportação" da linha 29 da ficha
16A (e-fls. 55 e 76).
Ressalta-se que não é possível a alocação de outros créditos informados em outras
linhas do Dacon no referido pedido, ainda que passíveis de ressarcimento, uma vez que,
materialmente, tais créditos não fizeram parte deste PER.
Ocorre que os autos, então, foram baixados em diligência, para que, afastado o
fundamento formal de erro de preenchimento do tipo de crédito no PER, a autoridade
fiscal identificasse os montantes dos referidos créditos. Em resposta, a autoridade
fiscal reconheceu como passíveis de ressarcimento os saldos de R$ 17.127.956,51
para abril/2010 e R$ 2.591.926,05, para junho/2010, conforme relatório de
diligência fiscal de e-fl. 295.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.265 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730082/2016-60

Todavia, o valor relativo a abril/2010 está equivocado, pois no relatório fiscal do
processo 13971.720616/2015-50 (Auto de Infração) de e-fls. 195/234, consta que dos
valores de R$ 17.127.956,51, R$ 8.371.538,68 foram remanejados de ofício para
descontar saldos devedores em aberto do próprio mês de abril/2010 (e-fl. 230) e R$
6.883.685,15, remanejados de ofício para descontar saldos devedores em aberto do mês
de maio/2010 (e-fl. 231), restando, ao final do segundo trimestre de 2010, o saldo de
créditos presumidos de R$ 1.872.732,68 relativo a abril/2010 e R$ 2.591.926,05,
relativos a junho/2010. Tais saldos podem ser imputados às receitas de exportação, em
razão dos montantes apurados na linha 29 da ficha 16A dos Dacons.
Assim, em princípio, tais valores poderiam ser reconhecidos como passíveis de
ressarcimento. Porém, toda esta análise comportaria um novo despacho decisório e um
novo trâmite administrativo, uma vez que a matéria em litígio restringia-se ao
indeferimento do pedido de ressarcimento por erro de preenchimento do tipo de crédito
no PER, não tendo havido, em sede despacho decisório, qualquer apreciação da matéria
de direito relativo ao pedido de ressarcimento de créditos presumidos com fulcro nos
artigos 56-A e 56-B da Lei no 12.350/2010.
A adoção do resultado da diligência configuraria supressão da competência originária
para análise do pedido de ressarcimento e da primeira instância julgadora, quanto a seu
eventual indeferimento.
Diante do exposto, voto para rejeitar as preliminares e, no mérito, para dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para retornar os autos à unidade de origem para que seja
proferido novo despacho decisório relativo ao pedido de ressarcimento de créditos
presumidos com fulcro nos artigos 56-A e 56-B da Lei no 12.350/2010.
2.4. Como se nota do excerto acima, a Recorrente apontou de forma incorreta o
fundamento legal em seu pedido de ressarcimento – segundo alega, por inexistir campo
específico para tanto no programa PER/DCOMP. O Acórdão citado reconheceu o argumento da
Recorrente e mais, observou a possível existência de crédito no período pleiteado, não fixando o
montante por entender que, caso o fizesse, culminaria em supressão de instância.
2.5. Ora, a multa em questão é de “de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada ao débito objeto de declaração de
compensação não homologada”, não há, no momento deste julgamento acerca do valor do débito
– a bem da verdade sequer há certeza sobre a existência do débito. Assim, resta claro que é de
todo precipitado qualquer juízo acerca do quantum e até mesmo da incidência da multa em
questão sendo imperiosa a suspensão do feito até o julgamento definitivo do processo
administrativo 13971.902472/2015-58, como, aliás, permite o § 18 do artigo 74 da Lei 9.430/96:
Art. 74 (...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
2.6. É claro que a norma em referência dispõe acerca da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e não do processo – a indicar a possibilidade de julgamento.
Entretanto, de forma mais clara a Lex Adjetiva Cível, aplicada de forma supletiva, permite,
expressamente, a suspensão do processo quando a decisão de mérito “depender do julgamento de
outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.265 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730082/2016-60

o objeto principal de outro processo pendente” (artigo 313, inciso V alínea ‘a’), justamente o
caso dos autos.
3. Pelo exposto, voto por suspender o presente processo até o julgamento
definitivo do processo administrativo 13971.902472/2015-58, retornando o processo a este
relator com cópia da decisão final deste.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital